Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. GOLPE POR TELEFONE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO NOCIVO. PELO CONSUMIDOR. PIX. FRAUDE. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO.
1. Não se identifica no caso em apreço perda superveniente do objeto, pois a apelante, em suma, pretende que seja reconhecida sua ausência de responsabilidade pela fraude ocorrida.
2. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
3. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de garantir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes.
5. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço, diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente à ferramenta utilizada e o volume da operação.
6. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a instalar aplicativo malicioso, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente, com o sistema de responsabilidade civil, a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Precedentes TJDFT.
7. Preliminar rejeitada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.